Tribunal: TJDFT
Processo: 0751746-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751746-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA ALVES AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator